Tribunal: TJMT
Processo: 1037310-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 027.593.861-12 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037310-08.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente
GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 332,03 (trezentos e trinta e dois reais e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da cessão de crédito pelo agibank, referente cartão de crédito, bem como foi anexado aos autos as faturas, com comprovantes de pagamento e compras realizadas.

3.
Outrossim, verifico que o débito teve origem em razão de contratação de cartão, sendo que a Recorrente não comprova o pagamento integral do débito.

4.
Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrida.

5.
Danos morais não configurados.

6.
Outrossim, o fato de a negativação ser anterior ao termo de cessão decorre do fato de que a empresa apenas procede a alteração da empresa que procedeu com a negativação inicial, com a finalidade de não ultrapassar o prazo de 05 (cinco) anos para a negativação.

7.
Já em
relação notificação do devedor em caso de cessão de crédito, o STJ já firmou entendimento de ser desnecessária a notificação do devedor, já que o negócio diz respeito entre cedente e cessionário e, caso o devedor não notificado pague ao cedente esse estaria desobrigado de efetuar o pagamento ao cessionário.

8.
Nesse sentido, como a Recorrente não comprova o pagamento do débito para o cedente, tampouco ao cessionário, tornando a cobrança regular.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente
GISELE FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022